Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Financiamento de imóvel. Licitação. Atualização monetária. Tutela de urgência. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de depósito judicial com efeitos liberatórios do valor alegado como devido em contrato administrativo de financiamento de imóvel adquirido por licitação. Pedido de tutela de urgência para consignação judicial do valor e suspensão de cobranças contratuais e registros em cadastros de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível, em princípio, a atualização monetária apenas a partir da homologação da licitação, em razão de suposta demora da Administração; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A atualização monetária visa recompor o valor econômico da moeda e não constitui acréscimo indevido. Por conta dessa exegese, afigura-se improvável o direito do adquirente de depositar, com efeitos liberatórios e em juízo, o valor correspondente ao lance ofertado, sem incidência de correção monetária.
4. Ausente a probabilidade do direito alegado, inviável a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0710363-48.2024.8.07.0016, Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT, AI 0742730-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025.